Tribunal: TJES
Processo: 5000651-73.2024.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-73.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDRE ANGELI SANCIO e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RAZÕES RECURSAIS RELACIONADAS A PROCESSO DISTINTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APTA A GERAR ABALO À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA. DANOS MORAIS CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Versam os autos sobre pleito de indenização por danos morais e materiais, que os autores alegam ter sofrido em razão de suspensão imotivada do fornecimento de energia elétrica na sede da clínica demandante. Afirmam os requerentes que o fornecimento não foi restabelecido em prazo razoável, acarretando na necessidade de se desmarcar diversas consultas e agendamentos. Afirmam também que um aparelho foi danificado. Requerem indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré no pagamento de R$ 16.063,99 a título de indenização por danos materiais e de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. Em recurso inominado, a parte requerida pleiteia pela reforma do julgado, para que seja negado provimento aos pleitos autorais. Em contrarrazões, os autores pugnam que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

4. Inicialmente, tem-se por incontroversa a suspensão do fornecimento de energia elétrica durante o período informado na petição de ingresso, tendo em vista que a requerida, em sua contestação, sequer nega as afirmações da parte autora, limitando-se a defender que não houve abusividade, mas sim um procedimento para melhoramento da rede elétrica na região.

5. Sobretudo quando a interrupção no fornecimento de energia estiver relacionada à manutenção para melhoramentos da rede elétrica, é necessário cientificação prévia dos consumidores acerca da indisponibilidade dos serviços e, mais importante, o restabelecimento nos prazos previstos na legislação vigente. O descumprimento de tais obrigações implica em falha na prestação de serviços e responsabilidade da ré pela indenização de danos eventualmente causados aos consumidores.

6. Não há, no recurso inominado, a exposição de motivos que ensejem a reforma da sentença quanto à condenação de pagamento de indenização por danos materiais, valendo destacar que o tópico destinado a tal assunto versa sobre situação diversa daquela tratada nos autos, mencionando prejuízos relacionados a pagamento de funcionários e motorista que transporta mandioca e farinha. Não bastasse, o recurso conflita com a contestação, ao atribuir a suspensão dos serviços à queda de uma árvore sobre a rede elétrica.

7. No que diz respeito aos danos morais, entendo por sua ocorrência, pois os fatos narrados na petição inicial são aptos a macular a boa imagem (honra objetiva) da clínica autora, uma vez que esta restou impossibilitada de cumprir com compromissos agendados junto aos seus pacientes, o que gera sentimentos de desconfiança e descrédito em relação à boa imagem da clínica. Outrossim, o montante estipulado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando qualquer redução.

8. Por fim, não há erro material na sentença, referente aos índices de correção monetária e juros de mora. O juízo de origem apenas não informou expressamente os índices a serem aplicados, o que não enseja necessidade de reparos, inclusive porque estes estão previstos em lei, conforme bem exposto em recurso inominado.

9. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

10. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)